Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, qual seja: declaração de nulidade do auto de infração no SA03363081, por força da prática da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Contrarrazões apresentadas pelo Detran, que pugna pela manutenção da sentença.
4. O autor invoca a nulidade do auto de infração no SA03351224, ante a ausência de dupla notificação, fato que o impediu de exercer o seu direito à defesa prévia.
5. No caso, a autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa do condutor em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 53423417 - Pág. 1). Ademais, o autor é cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônico (SNE) e efetuou o pagamento da multa com desconto do SNE, atestando o efetivo recebimento das notificações e a ciência do prazo para apresentação de defesa prévia.
6. Conforme assinalado na sentença: “[...] No caso dos autos, o auto de infração no SA03363081, lavrado pelo DETRANDF, cometida em 14/10/2022, cuja expedição da notificação da autuação foi em 16/11/2022, data Limite para Interposição da Defesa Prévia: 18/12/2022 e a expedição da notificação da penalidade se deu em 11/02/2023. Insta apontar que, não há nos autos informação no sentido de que houve apresentação de defesa prévia à autuação lavrada, de forma que o prazo decadencial referente a ser aplicado ao presente caso é o de 180 dias a contar da data da autuação. Não obstante, note-se que, além de a parte autora não ter logrado êxito em comprovar qualquer nulidade da autuação, verifico que foi respeitado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do cometimento da infração, para a expedição da notificação da penalidade de aplicação de multa, motivo pelo qual não há que se falar em decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. [...]”
7. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o auto de infração no SA03351224 é legítimo, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, nos termos da Súmula 312, do STJ. No mesmo sentido: Acórdão 1780667, 07264484620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrido (artigo 373, inciso I, do CPC).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
11. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.